Tribunal: TJSP
Processo: 2062413-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse de equipamentos. Ré em recuperação judicial. Deferimento da liminar de reintegração de posse dos bens arrendados. Regularidade da constituição em mora. Liminar mantida, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação para exercer o controle dos atos de constrição patrimonial da empresa em recuperação judicial. Recurso desprovido.